Tribunal: TJMT
Processo: 1042707-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042707-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (RECORRENTE), NILVA GOMES DO PRADO CARDOSO - CPF: 870.283.281-04 (RECORRIDO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1042707-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1042707-09.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Canabrava do Norte-MT.

Recorrida:

Nilva Gomes do Prado Cardoso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL N.º 732/2017. PROGRESSÃO POR CLASSE E NÍVEL. AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO PARA CLASSE SUPERIOR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESGUARDADA. MORA ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÕES POR NÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidora ao reenquadramento na Classe C de sua carreira, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento e da demora na implementação das progressões funcionais para os Níveis 5 e 6, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao reenquadramento na Classe C com base na titulação por especialização, à luz da legislação municipal vigente; (ii) estabelecer se são devidas as diferenças remuneratórias relativas às progressões verticais para os Níveis 5 e 6, diante da alegação de vedação legal durante o período da pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal n.º 732/2017 alterou o plano de cargos do magistério local, estabelecendo que o enquadramento na Classe C depende da titulação em mestrado, enquanto a titulação por especialização corresponde à Classe B.

4.

A autora não comprovou possuir a titulação exigida para o enquadramento na Classe C, de modo que a classificação correta é na Classe B, conforme a reestruturação legal superveniente.

5.

A alteração do enquadramento não implicou redução salarial, conforme demonstrado pelos comprovantes de remuneração, sendo preservado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

6.

A Administração Pública pode rever atos de enquadramento funcional com base em nova legislação, desde que não haja prejuízo financeiro ao servidor, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7.

Quanto às progressões de níveis, restou demonstrada a mora da Administração, pois o direito foi adquirido e exigível fora do período de vedação previsto na Lei Complementar n.º 173/2020.

8.

A vedação legal não alcança o pagamento de parcelas anteriores à pandemia, ou cujo implemento tornou-se exigível após o término da suspensão da contagem de tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O enquadramento funcional do servidor público deve observar a legislação vigente no momento da adequação, sendo vedado o reenquadramento em classe superior sem a titulação exigida.

2.

A reclassificação funcional por nova lei não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal da remuneração.

3.

O atraso na implementação de progressões funcionais por níveis, quando fora do período de vedação previsto pela Lei Complementar n.º 173/2020, configura mora administrativa, ensejando o pagamento das diferenças remuneratórias respectivas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, inciso XV; Lei Complementar n.º 173/2020, artigo 8º, inciso IX; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Leis Municipais n.º 615/2014 e 732/2017.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 631.691/MS, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 20/03/2012; STF, RE 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09/10/2013; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1001084-92.2019.8.11.0059, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1000932-44.2019.8.11.0059, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31/05/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1042707-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1042707-09.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Canabrava do Norte-MT.

Recorrida:

Nilva Gomes do Prado Cardoso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Canabrava do Norte-MT
.

Ação:

Cobrança
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.
343303942)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando o direito da parte autora ao enquadramento na Classe C de sua carreira, determinou o reenquadramento da autora em tal classe, a partir do trânsito em julgado e condenou o recorrente a pagar à autora as diferenças remuneratórias decorrentes do rebaixamento indevido para a Classe B, desde a data do ato lesivo até o efetivo reenquadramento, observada a prescrição das parcelas anteriores a 22/05/2020, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos atrasos nas progressões de nível, nos seguintes termos: a)

Referentes à progressão para o Nível 5: parcelas vencidas a partir de 22/05/2020; b) Referentes à progressão para o Nível 6: parcelas vencidas entre 24/02/2022 e 02/06/2024 (data anterior à implementação). Julgou improcedente o pedido de progressão para o Nível 7
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 343303945
)
:
sustenta o recorrente que a classificação da servidora na Classe C configurou erro administrativo, uma vez que a Lei Municipal n.º 732/2017 alterou a Lei n.º 615/2014, reclassificando a habilitação de especialização para a Classe B. Ademais, salienta que a servidora não comprovou possuir mestrado para ser enquadrada na Classe C, além de não ter havido redução salarial com a adequação da Classe C para a Classe B, conforme demonstram os holerites. Por derradeiro, ressalta que a Lei Complementar n.º 173/2020 vedou o pagamento de valores retroativos durante o período de suspensão da contagem de tempo em razão da pandemia da COVID-19
.

Contrarrazões
(Id. 343303947): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1042707-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1042707-09.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Município de Canabrava do Norte-MT.

Recorrida:

Nilva Gomes do Prado Cardoso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Canabrava do Norte-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança, ajuizada por Nilva Gomes do Prado Cardoso em face do recorrente, condenando o ente público municipal ao reenquadramento da servidora na Classe C e níveis 5, 6 e 7 e ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de atrasos nas progressões funcionais.

Em suas razões recursais,
sustenta o recorrente que a classificação da servidora na Classe C configurou erro administrativo, uma vez que a Lei Municipal n.º 732/2017 alterou a Lei n.º 615/2014, reclassificando a habilitação de especialização para a Classe B. Ademais, salienta que a servidora não comprovou possuir mestrado para ser enquadrada na Classe C, além de não ter havido redução salarial com a adequação da Classe C para a Classe B, conforme demonstram os holerites. Por derradeiro, ressalta que a Lei Complementar n.º 173/2020 vedou o pagamento de valores retroativos durante o período de suspensão da contagem de tempo em razão da pandemia da COVID-19.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que possui direito adquirido à Classe C, tendo em vista que sua especialização foi concluída antes da alteração legislativa de 2017, e que os atrasos nas progressões geraram prejuízos financeiros que devem ser reparados.

Não há preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo as decisões buscar a resolução efetiva dos conflitos com base na aplicação direta da legislação aos fatos concretos.

Quanto às progressões funcionais por nível (progressão vertical), a análise deve considerar os períodos específicos de cada elevação e a eventual incidência da Lei Complementar n.º 173/2020.

No tocante ao Nível 5, conforme bem consignado na sentença, a progressão era devida em 24/02/2019 e foi implementada apenas em 03/01/2020. A suspensão da contagem de tempo em razão da pandemia da COVID-19 estabelecida pela Lei Complementar n.º 173/2020 (período de 28/05/2020 a 31/12/2021) não legitima atraso anterior à sua própria existência.

Considerando que se trata de verba devida já antes do sobrestamento temporal imposto pela legislação excepcional da pandemia, não há que se falar em ilegalidade na condenação ao pagamento das diferenças correspondentes ao período de atraso.

O mesmo raciocínio se aplica ao Nível 6, cuja progressão, mesmo considerando a suspensão da contagem de tempo, tornou-se exigível em fevereiro de 2022, mas somente foi implementada em junho de 2024, configurando mora administrativa posterior ao período de vedação.

Neste ponto, a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que comprovada a mora da administração em promover a progressão funcional do servidor.

Sobre a matéria:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL N.º 672/2016 – PROGRESSÃO PREVISTA EM NÍVEIS E CLASSES – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – CONDIÇÕES ATENDIDAS APENAS PARA A PROGRESSÃO VERTICAL – OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA ANÁLISE DO REQUISITO – IRRELEVÂNCIA – FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TESE NÃO ACATADA – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – ANÁLISE DO DIREITO VINDICADO AFETA AO PODER JUDICIÁRIO - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva, faz jus à progressão funcional (vertical e horizontal) . 2. Inviável, contudo, a concessão de ambas as modalidades quando ausente ou incomprovado um dos requisitos, no caso o de habilitação profissional e ocupacional, circunstância que permite apenas a progressão vertical, pelo tempo exercido na função púbica. 3. Nos termos art . 42, § 2º, da Lei Municipal 672/2016 e decorrido o prazo previsto no inciso II do artigo, é irrelevante que se tenha realizado o processo de avaliação de desempenho para a progressão vertical, que se dará de forma automática. 4. Considerando que a atuação de seus agentes deve ser norteada pelo princípio da legalidade, a simples alegação de inexistência de dotação orçamentária não tem força capaz de isentar a Administração Pública Municipal da responsabilidade de proceder ao correto enquadramento de seus Servidores. 5 . Recaindo o objeto da demanda sobre a legalidade do ato administrativo e não apenas sobre os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, não há como afastar do Poder Judiciário a análise sobre o direito invocado. 6. Na esteira do art. 85, § 4º, II, do CPC, o momento adequado para a fixação dos honorários advocatícios é na fase de liquidação de sentença . 7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 10010849220198110059 MT, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANABRAVA DO NORTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – PRESCINDIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA –RECONHECIMENTO DO DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIAL 621/2014 – PRESENÇA DE PROVAS CONTUNDENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER ARGUMENTO PARA NEGAR O DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS – ATO VINCULADO – APELO DESPROVIDO. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido submetido a avaliação de desempenho, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido. O Município deixou de produzir prova negativa da existência do direito alegado pelo Apelado, já que detém melhores condições materiais para tanto, sobretudo porque não juntou aos autos demonstrativos de sua indisponibilidade financeira, que, também, não pode ser argumento para negar o direito ao enquadramento previsto em lei, ao servidor público que preenche os requisitos objetivos. Considerando que o município de Canabrava do Norte estabeleceu critérios objetivos para a concessão da progressão de servidores, não há que se falar em discricionariedade do ato de implementação desta, isto é, a Administração Pública está vinculada ao atendimento do referido comando legal, não restando margem para apreciação de conveniência e oportunidade .

(TJ-MT 10009324420198110059 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2022)”.

Todavia, no que tange à progressão para a Classe C, a sentença merece reforma.

Conforme bem demonstrado pelo município recorrente, a Lei Municipal n.º 732/2017 (Id. 343303939) alterou expressamente a Lei Municipal n.º 615/2014 (Id. 343303920), promovendo significativa reestruturação do plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação.

A alteração legislativa revogou a classe de magistério e reclassificou a habilitação de "especialização" para a Classe B, e não mais para a Classe C, conforme a sistemática anterior.

Segue a nova estrutura estabelecida pela Lei n.º 732/2017:

- Classe A: Habilitação em Licenciatura em Pedagogia;

- Classe B: Habilitação em Especialização;

- Classe C: Habilitação em Mestrado;

- Classe D: Habilitação em Doutorado.

A recorrida não comprovou possuir titulação de mestrado, requisito indispensável para o enquadramento na Classe C, segundo a legislação vigente. Sua qualificação profissional (especialização) corresponde, nos termos da Lei n.º 732/2017, à Classe B.

Portanto, a classificação da recorrida na Classe B é a que se encontra em conformidade com o regramento legal vigente para sua qualificação profissional.

Aspecto relevante a ser considerado é que, da análise dos holerites carreados à inicial, observa-se que, apesar da adequação da Classe C para a Classe B, a servidora não sofreu qualquer redução salarial efetiva.

Os comprovantes de pagamento demonstram que a remuneração da servidora foi preservada, respeitando-se o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A alteração promovida pela Lei n.º 732/2017 teve caráter meramente organizacional, sem impacto negativo na remuneração dos servidores já enquadrados.

A Administração Pública, no exercício do princípio da autotutela, tem o poder-dever de adequar os enquadramentos funcionais às alterações legislativas supervenientes, desde que preservada a remuneração do servidor.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico específico, mas apenas à irredutibilidade nominal de vencimentos, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Sobre a questão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO . NÃO-OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua remuneração. 2 . Não se constata ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal do total da remuneração. 3. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 356/STF. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STF - RE: 631691 MS, Relator.: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 20/03/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012)”.

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA . ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ . RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente . Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação . 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(STF - RE: 606199 PR, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 09/10/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/02/2014)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das normas aplicáveis, o recurso merece parcial provimento para reformar a sentença apenas no tocante ao enquadramento da servidora na Classe C, mantendo-se os demais aspectos da condenação relativos às progressões por nível.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para REFORMAR a sentença recorrida no tocante ao enquadramento da servidora na Classe C, mantendo-a na Classe B, em conformidade com a Lei Municipal n.º 732/2017 e excluindo da condenação o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do alegado rebaixamento da Classe C para a Classe B, tendo em vista a ausência de prejuízo financeiro comprovado, sendo a sentença de primeiro grau mantida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026